Tribunal: TJES
Processo: 5000982-51.2021.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2023-06-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000982-51.2021.8.08.0047
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: ANTONIO DA VITORIA
APELADO: BANCO PAN S.A.
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO. CONSUMIDOR. DESCONTO NO BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL CONFIGURADO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA EXCLUSIVO DO APELADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta. 2. O pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados não procede, eis que ausente a demonstração de má-fé por parte do apelado. 3. Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. Precedentes do STJ" (AgRg no REsp 1200821/RJ, DJe 13/02/2015). 4. Registro, por oportuno, não ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo, o que não se amolda ao presente caso. 5. Por outro lado, no que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo apelante, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado. 6. O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela, a meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima, que sofreu os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome. 7. Em sede derradeira, porém não menos importante, também lhe assiste razão no que pertine à redistribuição do ônus da sucumbência, considerando que o apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, rejeitar a preliminar para conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5000982-51.2021.8.08.0047

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANTONIO DA VITORIA

Advogados do(a) APELANTE: CLAUDIO PANHOTTA FREIRE - MG142958, MATHEUS EMANUEL SILVA E SOUZA - MG202319, MOYSES FONSECA MONTEIRO ALVES - MG152000
APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS - RJ111030-S, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - MS6835-A

VOTO

Preliminar de Ausência de Dialeticidade Recursal

Em suas contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de ausência de dialeticidade recursal, uma vez que o apelante não impugnou os argumentos e motivos adotados pelo Juízo a quo e expressamente indicados na sentença.

Desnecessárias maiores digressões para rejeitar referida preliminar, uma vez que as razões recursais impugnam de modo satisfatório os fundamentos da sentença, de forma que o não conhecimento do apelo sob esse fundamento, tolheria, a meu ver, o direito do apelante de amplo acesso à Justiça, garantia constitucionalmente prevista no artigo 5º, inciso XXXV da Magna Carta.

Trilha essa senda, o nosso egrégio Tribunal de Justiça:

Preliminar de Ausência de Dialeticidade: In casu, a leitura das razões recursais é suficiente para demonstrar a impugnação específica dos termos da Sentença pela Recorrente, que não deixou de explicitar as razões que, ao menos na sua visão, seriam suficientes para modificar a conclusão adotada pelo Juízo a quo, impugnando pontualmente o contexto da argumentação empreendida na origem para acolher a prescrição do fundo de direito.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 030180109461, Relator: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/06/2021, Data da Publicação no Diário: 29/06/2021).

Sob tal motivação,
REJEITO
a preliminar de ausência de dialeticidade recursal.

É como voto.

VOTO

Mérito

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos do requerente, ora apelante, a fim de: i) declarar a quitação do montante de R$ 3.224,00 (três mil duzentos e vinte e quatro reais) disponibilizado ao apelante com a consequente extinção do débito, referente ao contrato de n.º 0229726260625; ii) condenar o requerido, ora apelado, ao pagamento do montante referente à diferença entre o valor creditado na conta bancária do apelante e as parcelas adimplidas até a cessação do desconto, a serem apuradas em fase de liquidação de sentença, devendo o valor ser acrescido de correção monetária pelo INPC a contar de cada pagamento realizado até a citação, momento em que deverá incidir apenas a taxa Selic a título de juros de mora; iii) condenar ambas as partes ao pagamento das custas processuais, na forma pro rata e dos honorários advocatícios de sucumbência, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observada a suspensão da exigibilidade em favor do apelante, por estar amparado pela gratuidade da justiça.

Pois bem.

Como a conduta ilícita do apelado restou apurada em sentença e não houve interposição de recurso por parte deste, o presente recurso se limitará ao exame dos pedidos de devolução em dobro dos valores descontados indevidamente e de danos morais, assim como a distribuição do ônus da sucumbência.

O pedido de devolução em dobro dos valores indevidamente descontados não procede, eis que ausente a demonstração de má-fé por parte do apelado.

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, "
a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor somente é justificável quando ficarem configuradas tanto a cobrança indevida quanto a má-fé do credor fornecedor do serviço. Precedentes do STJ
" (AgRg no REsp 1200821/RJ, DJe 13/02/2015).

Registro, por oportuno, não ser a hipótese de aplicação do EREsp 1.413.542/RS, considerando que a modulação dos efeitos, realizada pela Corte Especial do colendo Tribunal da Cidadania, determinou que a devolução em dobro, nas relações jurídicas exclusivamente privadas, deve alcançar somente os descontos indevidos ocorridos após a publicação do acórdão proferido no supracitado processo, o que não se amolda ao presente caso.

Por outro lado, no que tange aos danos extrapatrimoniais, entendo configurado o dever de indenizar diante da situação vivenciada pelo apelante, que viu seu benefício sofrer redução em razão dos descontos do empréstimo não contratado.

O valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se revela, a meu sentir, adequado e justo diante da fragilidade da vítima, que sofreu os abalos de ver uma dívida contraída indevidamente em seu nome.

Em sede derradeira, porém não menos importante, também lhe assiste razão no que pertine à redistribuição do ônus da sucumbência, considerando que o apelante sucumbiu em parte mínima do pedido, devendo ser aplicado o artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Diante dos argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação cível, a fim de
REFORMAR
a r. sentença e: i)
CONDENAR
o apelado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizado pela taxa Selic, a partir da citação; ii)
CONDENAR
apenas o apelado ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatício de sucumbência, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 20/06/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.